Tribunal: TJDFT
Processo: 0723870-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723870-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAVID FERREIRA BERNARDO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria para que realize o cálculo do valor incontroverso da dívida, considerando a Resolução no 303 do CNJ em relação a incidência da SELIC (ID no 60157725). 2. O agravante defende que a forma do cálculo da taxa SELIC estipulada na decisão gera anatocismo, pois a taxa deve incidir apenas sobre o valor principal atualizado monetariamente até a entrada em vigor da EC no 113/2021, somada posteriormente aos juros fixados até tal data, para evitar juros sobre juros. 3. Afirma que o art. 22, §1o da Resolução no 303/CNJ é inaplicável a hipótese dos autos por não se tratar de precatório. Também destaca que essa resolução afronta o art. 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) e a súmula no 121/STF, bem como deve ser considerada inconstitucional. Cita a ADI no 7.435/RS para justificar a suspensão do processo. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Sem preparo, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A interpretação do comando da decisão agravada é no mesmo sentido defendido pelo agravante em suas razões, pois o valor devido será corrigido monetariamente e acrescido dos juros devidos até a entrada em vigor da EC no 113/2021. Após, será aplicada apenas a taxa SELIC, tal como consta na decisão de complementação de ID no 199909522. Isso porque os cálculos que serão elaborados pela Contadoria também deverão levar em consideração o índice utilizado pelo agravante na impugnação anteriormente apresentada nos autos principais. 9. No mais, a justificativa dada com base na Resolução no 303/2019 do CNJ é apenas reforço argumentativo, cuja metodologia indicada nos arts. 21 e 22 não incorre em anatocismo, pois a taxa SELIC é utilizada tanto como correção monetária e remuneração da dívida. 10. A alegada inconstitucionalidade é afastada pelo art. 107-A, §3o do ADCT (acrescentado pela EC no 114/2021), que prevê a competência do CNJ para regulamentar o novo regime de precatórios. Apesar de defender a inexistência de precatório, as partes ainda controvertem sobre o valor da dívida e, consequentemente, não é possível saber a forma de pagamento. 11. Nesse sentido: acórdão 1859071, 07032733720248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e acórdão 1835104, 07422555720238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Deixo de analisar a de suspensão do processo com base na ADI no 7.435/RS, pois não foi objeto de deliberação na decisão agravada. Oportunamente, anoto a inexistência de determinação de sobrestamento de processos que tratem sobre a resolução em comento. 13.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Intime-se se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO